Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709510-44.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME APELADO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados no bojo das contrarrazões (ID 43223690). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator